Tribunal: TJPA
Processo: 0809132-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809132-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALCIR SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUIZ DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.
ART. 121, § 2º, IV DO CPB.
SENTENÇA DE PRONUNCIA. 1. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
INOCORRENCIA.
O decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, considerando que a sua eventual liberdade possibilitaria a aproximação com as testemunhas e familiares da vítima, assim como prejudicaria a salvaguarda da prova para o julgamento pelo Conselho de Sentença. Ademais, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a autoridade coatora reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando que o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente, malgrado na ação do acusado, o qual, supostamente agiu com requintes de crueldade e frieza, contrários ao que deveria se esperar de um servidor da segurança pública. Portanto, vê-se que o juízo coator justificou a necessidade de segregação cautelar do coacto corretamente, com base em elementos concretos dos autos e em face à gravidade concreta do delito perpetrado, com vistas à garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na prática do ilícito, bem como para não restar prejudicado o julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido Liminar, assinado eletronicamente pelos Advogados José Lindomar Aragão Sampaio e
Janio Rocha de Siqueira
, em favor de
ALCIR SANTOS DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, nos autos do processo crime n° 0002188-90.2019.8.14.0015.

Narra a impetração que o paciente foi preso em 02 agosto de 2019, por força de mandado de prisão preventiva, decretada pela ora autoridade impetrada, pela prática do crime de homicídio, ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2019, tendo como vítima Arthur Cezar Rocha Santos.

Informa que a instrução processual já foi encerrada com a pronúncia do paciente, contra a qual a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, que aguarda julgamento por esse TJPA.

Aduz que, em agosto de 2020, quando o paciente completou um ano de prisão preventiva, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a sua custódia cautelar, sob o fundamento de que não existem fatos novos aptos a ensejar a sua liberdade.

Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a fase inquisitiva, sendo preso mais de seis meses após o cometimento do delito e, durante o referido período, não praticou qualquer fato que viesse a abalar a ordem pública, compareceu em sede policial quando intimado e não manteve contato com qualquer testemunha ou parentes da vítima, o que foi confirmado em juízo.

Discorre
que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sendo sujeita à reavaliação por decisão judicial suficientemente fundamentada com base em fatos concretos, o que não ocorreu no presente caso.

Afirma que não mais subsistem os requisitos autorizadores da custódia preventiva do paciente, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente diante das suas condições pessoais favoráveis.

Requer, portanto, a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

Juntou aos autos os documentos de Ids. 3626240 a 3626247.

Em seguida, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis,

pelo que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), por ter ceifado a vida da vítima, Arthur Cezar Rocha Santos, mediante disparos de arma de fogo. A motivação do crime foi um suposto desentendimento entre a vítima e o paciente, ocorrido durante uma partida de futebol, no município de São João da Ponta.

A denúncia descreveu que, no dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 23h20, a vítima Arthur Cezar Rocha Santos se encontrava na Praça Central do Município de São João da Ponta, na companhia de sua tia Roziane Ferreira da Rocha, a namorada Jaqueline dos Santos Palheta e a amiga Thainá Raissa Lima dos Santos, oportunidade em que o acusado se aproximou do grupo e realizou disparos em direção à cabeça de Arthur, que estava de costas.

Ato contínuo, o paciente realizou outro disparo, o qual atingiu o abdômen da vítima. Em seguida, empreendeu fuga em uma motocicleta. Em razão da gravidade dos ferimentos, o ofendido morreu antes de receber atendimento médico.

As testemunhas presenciais Roziane e Jaqueline reconheceram o acusado e a motocicleta utilizada nos fatos, a qual era de propriedade de Rosa Sarmento, esposa dele. Por volta das 01h do dia 04 de fevereiro passado, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu à residência do denunciado, porém não obteve êxito em localizá-lo.

Segundo informações de testemunhas, a causa da morte teria sido em razão de uma discussão entre o impetrante e a vítima horas antes em um campo de futebol, circunstâncias em que Alcir propalou publicamente que iria matá-lo.

Prossegue esclarecendo que a decretação de prisão preventiva ocorreu em 31 de julho de 2019.

A denúncia foi recebida, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação.

Fora designada para o dia 28 de novembro de 2019 a Audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas ministeriais Jaqueline dos Santos Palheta, Roziane Ferreira da Rocha, Chrystiano Loureiro Rabelo, Adriana Coutinho da Cunha e Wagner de Barros Martins, testemunha de defesa Maria Rosilene Gonçalves Sarmento, assim como foi realizado o interrogatório do paciente.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e postulou a pronúncia do agente pelo tipo do art. 121, § 2º, IV do CPB.

A defesa requereu a impronúncia, nos moldes do artigo 409 do CPP.

No

dia 17 de fevereiro de 2020, esta autoridade judiciária prolatou decisão de pronúncia e manteve a prisão preventiva, considerando que a eventual liberdade de Alcir possibilitaria a aproximação com as testemunhas e familiares da vítima, assim como prejudicaria a salvaguarda da prova para o julgamento colegiado.

Em 24 de março último, a defesa do paciente ingressou com pedido de prisão domiciliar com fundamento na difusão da doença viral em rastro mundial e alegou ser medida de humanidade.

No dia 01 de abril passado, esta autoridade judiciária, em cumprimento à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, manteve a prisão preventiva de Alcir Santos dos Santos, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Na mesma oportunidade, o pleito de prisão domiciliar foi indeferido, por ausência de prova idônea, eis que não ficou comprovado qualquer dos requisitos previstos no art. 318 do CPP.

Em 30 de março de 2020, o causídico interpôs recurso em sentido estrito, porém somente em 20 de julho último, após o retorno do expediente presencial, o recurso foi recebido.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões no dia 07 de agosto.

Em 12 de agosto, em aferição ao efeito regressivo do recurso em sentido estrito, esta autoridade judiciária manteve a decisão de pronúncia e a prisão provisória do impetrante

Por fim, informou que o processo foi encaminhado a este ETJ/PA em 04 de setembro último e se encontra aguardando o julgamento do recurso em sentido estrito.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, os autos foram redistribuídos a minha relatoria, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Suscita a impetração a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente, alegando, para tanto, falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea, bem como, predicados pessoais favoráveis e substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

No que tange ao pleito da defesa de falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea, entendo não merecer guarida, uma vez que o decreto constritivo expôs adequadamente a prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, considerando que a sua eventual liberdade possibilitaria a aproximação com as testemunhas e familiares da vítima, assim como prejudicaria a salvaguarda da prova para o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ademais, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito, a autoridade coatora reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, considerando que o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente, malgrado na ação do acusado, o qual, supostamente agiu com requintes de crueldade e frieza, contrários ao que deveria se esperar de um servidor da segurança pública.

Portanto, vê-se que o juízo coator justificou a necessidade de segregação cautelar do coacto corretamente, com base em elementos concretos dos autos e em face à gravidade concreta do delito perpetrado, com vistas à garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
empregado na prática do ilícito, bem como para não restar prejudicado o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, encontrando-se o decisum justificado corretamente, nos termos da legislação e jurisprudência pátrias, é incabível se falar em substituição da custódia por medidas cautelares alternativas e, muito menos, em sua revogação pura e simples.

Por fim, é de conhecimento geral que as características pessoais e circunstâncias da vida do coacto não são, por si sós, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a imposição da prisão cautelar, como na espécie, consoante preconiza a Súmula nº. 08/TJPA.

Sobre esse tema, vale trazer à colação precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM "HABEAS CORPUS". CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. PRECEDENTES. 1. É assente nesta Corte Superior que o exame da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando, posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, constituindo novo título a justificar a privação da liberdade do recorrente. 2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do recorrente, caracterizada pelo "modus operandi" do crime, perpetrado em comparsaria e com uso de arma de fogo, com violência, grave ameaça e privação de liberdade, tendo amarrado as vítimas e as colocado em um carro roubado. Abordado no trânsito por policiais militares, empreendeu fuga, promovendo troca de tiros com os milicianos, resultando na morte de uma das vítimas. 3. Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar excesso de prazo (Súmula 52, deste Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso em "habeas corpus" não provido, observando que o Juízo processante deverá dar, se o caso, celeridade no julgamento da ação penal.” (STJ - RHC: 42061 ES 2013/0360851-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014) (grifei).

Na linha de todo o exposto, colaciono, e.g., julgado desta Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA SE PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, do CPB a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão. 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do paciente. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a decretação da prisão.

(1276749, 1276749, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-14, Publicado em 2019-01-15).

Quanto ao pedido de excesso de prazo da tribuna, em razão da demora no julgamento do Recurso em sentido estrito, que encontra-se pendente de julgamento no gabinete desta relatora, não conheço do pedido.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2020